Tribunal: TJES
Processo: 0018711-65.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018711-65.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIGO CEREAIS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.076/STJ AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. AFETAÇÃO DO TEMA PELO STF NO RE 1.412.074. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE EM DISCUSSÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE EQUIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA, DA CONDENAÇÃO OU O PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa em ação movida por Distrigo Cereais Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de trânsito em julgado do Tema 1.076/STJ impede sua aplicação; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do critério de equidade na fixação de honorários sucumbenciais em razão da afetação do RE 1.412.074 pelo STF, com repercussão geral; (iii) examinar a necessidade de suspensão do processo à espera do julgamento do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de trânsito em julgado do Tema 1.076/STJ não impede sua aplicação imediata, conforme entendimento pacificado das Cortes Superiores, que autorizam o julgamento das causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.

O RE 1.412.074, afetado com repercussão geral pelo STF, não determinou a suspensão dos processos nem interfere na aplicação da tese firmada no Tema 1.076/STJ, que permanece válida até eventual revisão.

A fixação dos honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados, conforme estabelecido no Tema 1.076/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A ausência de trânsito em julgado de decisão proferida sob a sistemática de recurso repetitivo não impede sua aplicação imediata em casos semelhantes.

A fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/15, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados, conforme estabelecido no Tema 1.076/STJ.

A afetação do RE 1.412.074 pelo STF, com repercussão geral, não impede a aplicação do Tema 1.076/STJ até eventual modificação da tese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na Rcl 44048/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 02/05/2023; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1894101/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20/03/2023; STF, RE 1007733 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão Monocrática ID 6110757, que negou provimento ao Recurso de Apelação antes interposto em face de
DISTRIGO CEREAIS LTDA.

e manteve
condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Irresignad
o
,
o Estado

agravante sustenta em suas razões ID 6767846 que
(1)
o Tema 1.076, que trata do arbitramento de honorários em demandas que envolvem a Fazenda Pública, ainda não transitou em julgado
; (2)
o STF conferiu repercussão geral ao RE 1.412.074, com vistas a analisar a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem exorbitantes
.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interno interposto e, por não vislumbrar elementos para reconsiderar a decisão monocrática agravada, submeto o presente recurso ao colegiado.

A fim de situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever trecho da decisão ora agravada:

“[...
]
o Estado apelante insurge-se tão somente quanto ao capítulo da sentença referente à condenação em honorários sucumbenciais, especificamente quanto ao critério do arbitramento adotado pela sentença apelada, de modo que requer sejam os honorários fixados por equidade.

Tal questão restou dirimida no julgamento dos recursos repetitivos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP (Tema 1076), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se a tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Deste modo, de acordo com a disciplina do artigo 927, III do CPC/15 e dado o caráter vinculante do julgamento proferido pelo C. STJ, é legítima a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais na forma preceituada no Tema Repetitivo 1076, não sendo o caso dos autos a fixação dos honorários por apreciação equitativa
[...]
”.

Em que pese a definição da Tese Jurídica definida no Tema 1.076/STJ, argumenta o ente público agravante que como este ainda não transitou em julgado e pode, ainda, ser revisto pelo STF, que afetou o RE 1.412.074 a repercussão geral com vistas a analisar a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem exorbitantes.

Não obstante, ao contrário do que sustenta o Estado agravante, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Tema Repetitivo em questão, considerando o posicionamento sedimentado de nossas Cortes Superiores de que a existência de decisão de mérito, sob a sistemática de repercussão geral ou recurso repetitivo, autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

[...]
Revela-se desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado da tese firmada em recurso repetitivo ou em repercussão geral, para que se possa aplicá-la. Precedentes
[...]

(STJ - AgInt na Rcl: 44048 RS 2022/0292178-7, Relator: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 02/05/2023, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 04/05/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO JUÍZO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRECEDENTES.
[...]
A Corte Especial, ao julgar o REsp 1.906.618/SP (Tema 1076), definiu tese segundo a qual “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”. 3. Nos termos da jurisprudência deste eg. STJ, “não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido em precedente uniformizador para que se possa aplicá-lo” (AgInt na Rcl n. 39.382/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 14/5/2021).
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1894101 SP 2020/0230418-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023).

“
A EXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO JULGADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSAREM SOBRE O MESMO TEMA, INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES”.
(STF, RE 1007733 AGRED, REL.: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª TURMA, PROC. ELETRÔNICO DJE-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017).

R
essalta-se, ainda, que mesmo com afetação do tema pelo excelso STF, não há determinação de suspensão de processos ou outra medida que obste a aplicação do Tema 1.076, já firmado.

Com efeito, conforme já consignado pela decisão monocrática agravada,
de acordo com a disciplina do art. 927, III do CPC/15 e dado o caráter vinculante do julgamento proferido pelo C. STJ, é legítima a condenação do
Estado agravante
ao pagamento dos honorários sucumbenciais na forma preceituada no Tema Repetitivo 1.076/STJ, não sendo o caso dos autos a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

P
or conseguinte, tendo a Decisão Monocrática agravada adotado tese fixada em precedente obrigatório (Tema 1.076/STJ), não se vislumbram razões para a sua reforma, de modo que não merece acolhida a irresignação recursal.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.